Tribunal: STF
Processo: RE 1564909
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que homologou o cálculo apresentado pela exequente – Cumprimento de sentença iniciado contra a Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A, hoje em liquidação – Sucessão pelo Estado de São Paulo – Aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme Temas 810 do STF e 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir da extinção da Dersa – Incidência de juros moratórios nos termos do art. 100 da Constituição Federal – Juros compensatórios – Impossibilidade, no presente caso, de aplicação do percentual de 6%, sob pena de afronta à coisa julgada – Amortização dos valores já depositados – Aplicação do Tema 677 do STJ – Depósito decorrente de penhora de ativos financeiros que não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora – Precedentes – Decisão reformada para determinar a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme Temas 810 do STF e 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir da extinção da Dersa e a incidência de juros moratórios nos termos do art. 100 da Constituição Federal – Recurso parcialmente provido” (eDOC 7 – ID: 16cebe32, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a empresa DERSA deve se sujeitar ao regime de precatórios.



    Alega-se que a empresa exerce atividade econômica em regime não concorrência e sem visar ao lucro. Aduz-se, assim, que a orientação seguida pelo Tribunal de origem destoa do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 387, de minha relatoria.



    Argumenta-se que é INSUBSISTENTE A DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DO REGIME DE PRECATÓRIOS E DA IMPENHORABILIDADE DE BENS NESTE PROCESSO, vez que o débito discutido nos autos, bem como o patrimônio garantidor do antigo DERSA (área pública de quase 200.000 m²), agora são PÚBLICOS e por isso se revestem das prerrogativas do Regime de Direito Público (eDOC 12 – ID: 95b69092, p. 2).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, mantido válido e eficaz o depósito judicial realizado pela DERSA, devem incidir juros moratórias e correção monetária por todo o período, sendo que, desde a sucessão da empresa pelo Estado de São Paulo, os encargos mencionados devem seguir o regime conferido à Fazenda Pública, inclusive com a expedição de precatório com relação ao valor complementar devido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Para melhor compreensão do feito, importante tecer um breve histórico do processo. 



    A Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A, hoje em liquidação, ajuizou a Ação de Desapropriação autuada sob o nº 0408533-55.1999.8.26.0053 para desapropriar imóvel de propriedade da agravada JDO do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda, destinado à construção do Rodoanel Metropolitano de São Paulo.



    Da leitura dos autos principais, verifica-se que ofertou a título de indenização a quantia R$ 3.480.000,00 (três milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), calculada sobre uma área parcial de 79.650,00 m². O valor da oferta foi depositado em dez prestações mensais, sendo a primeira paga diretamente à expropriada e as demais depositadas à fl. 196, em 21/07/1999, no valor de R$ 348.000,00, fl. 224, em 23/08/1999, no valor de R$ 348.000,00; fl. 249, em 21/09/1999, no valor de R$ 348.000,00; fl. 254, em 21/10/1999, no valor de R$ 348.000,00; fl. 271, em 22/11/1999, no valor de R$ 348.000,00; 264, em 21/12/1999, no valor de R$ 348.000,00; fl. 277, em 21/01/2000, no valor de R$ 348.000,00; fl. 283, em 21/02/2000, no valor de R$ 348.000,00; fl. 340, em 21/03/2000, no valor de R$ 348.000,00.



    A expropriante obteve a imissão na posse em 16/06/1999 (fls. 162/163 dos autos principais). 



    A sentença de fls. 1906/1917, complementada às fls. 1926/1927, fls. 1932/1933 e 1939/1940, julgou a ação procedente, fixando o valor da indenização em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), com base no resultado do laudo pericial de fls. 1533/1576 (fls. 69/87). 



    Esta C. 4ª Câmara de Direito Público, em acórdão de 14/12/2015, deu parcial provimento “aos recursos da expropriante e da expropriada para os seguintes fins: a) elevar o valor da indenização para R$ 7.394.111,76 (sete milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e onze reais e setenta e seis centavos); b) estabelecer que os juros compensatórios são devidos desde a data da imissão na posse (Súmula 69 do STJ) até a data da constituição do precatório original (STJ, REsp 1.118.103, Rel. Min. Teori Zavaski, 24/02/2010) e incidem sobre a diferença entre 80% da oferta inicial (R$ 3.480.000,00) e o valor da indenização fixada na sentença (AgRg no ARESP 257.788/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/03/2014), com base na taxa de 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, com base na taxa de 12% ao ano, na forma da Súmula 618/STF (Súmula 408 do STJ)” (fls. 89/100). 



    Os embargos de declaração opostos pela expropriada foram parcialmente acolhidos em 29/02/2016 para determinar que “sendo a expropriante, no caso, sociedade de economia mista, em relação a ele (DERSA) a fase de cumprimento da sentença deve observar a regra do artigo 475-J do Código de Processo Civil, não incidindo, portanto, a disciplina do artigo 100 e do artigo 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, de modo que os juros moratórios e compensatórios devem ser computados (os primeiros desde o trânsito em julgado da sentença e os segundos desde a imissão na posse) até a data do respectivo pagamento” (fls. 101/109). 



    O C. STJ, em 15/05/2018, negou provimento ao agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial (fls. 111/116).



    A ação de desapropriação transitou em julgado em 19/10/2018 (fl. 118).



    Em 2016 foi iniciado o Cumprimento Provisório de Sentença autuado sob o nº 0001756-26.2016.8.26.0053 e, após impugnação apresentada pela Dersa e parecer da Contadoria Judicial (fls. 122/123), foi homologado o valor de R$ 37.742.768,70 em 17/08/2017 (fls. 125/129), sendo que tal decisão foi confirmada no bojo do Agravo de Instrumento nº 2170969-24.2017.8.26.0000. 



    Ao longo do cumprimento de sentença houve penhora de valores da Dersa por diversas vezes e levantamento de valores, bem como apresentação de planilhas de cálculo com valores atualizados do débito ao longo dos anos. 



    Por outro lado, em razão da extinção da Dersa em 15/09/2023, o Estado de São Paulo requereu, em 18/12/2023 sua admissão no feito como sucessor da empresa extinta, momento no qual requereu que o pagamento do montante devido, após ser apurado, deveria seguir o rito do precatório/requisição de pequeno valor (fls. 3004/3008 dos autos principais). 



    O MM. Juiz a quo, em 20/03/2024, admitiu o ingresso do Estado de São Paulo no feito, mas entendeu pela impossibilidade de rediscussão de questões já decididas na impugnação apresentada pela Dersa (...)



    Em resposta, o Estado de São Paulo apresentou manifestação apontando diferença de quase 50 (cinquenta) milhões de reais entre o cálculo apresentado pela requerente em 29/02/2024 e o parecer técnico da Procuradoria Geral do Estado (...)



    Após manifestação da exequente sobre os cálculos apresentados pelo Estado de São Paulo, o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela exequente (fls. 3364/3368)” (eDOC 7 – ID: 16cebe32)



    Assim, ao contrário do que afirmado pelo Estado de São Paulo, o Tribunal de origem reconheceu a natureza pública do débito e, consequentemente, a sujeição ao regime de precatórios, mas apenas a partir da sucessão da empresa DERSA pelo Estado de São Paulo. Para o período anterior, reconheceu como legítimo o pagamento direto, da mesma forma que praticado para as demais empresas privadas. 



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 693.112, de minha relatoria, paradigma do tema 355 da repercussão geral, consignou ser válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido” (RE 693112, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.05.2017 – grifo nosso)  



    Trata-se, pois, da hipótese dos autos, em que realizados atos constritivos diretos contra o patrimônio da DERSA anteriormente à sucessão pelo Estado de São Paulo. Logo, conclui-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem está devidamente alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à questão. 



    No mais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza jurídica da DERSA e das atividades que eram exercidas pela empresa à época em que ainda estava em atividade, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes referentes especificamente ao caso da DERSA:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2024. REGIME DE PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DERSA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMAS 253 e 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NATUREZA DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES.1. A controvérsia, relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 599.628). Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.” 2. O Plenário do STF, no julgamento do RE-RG 693.112,Tema 355 da repercussão geral, assentou: “É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Recorrida, em sede de cumprimento de sentença, e afastou a aplicação, ao caso concreto, da decisão monocrática apontada pela DERSA, utilizada para sustentar a sua tese de incidência do regime de precatório. 4. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que tange à natureza jurídica da DERSA, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios na instância de origem” (ARE 1456034 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.09.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1271546 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020 – grifo nosso)  



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA COM FINALIDADE VOLTADA AO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Sobre a DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A, o acórdão recorrido assentou que (I) seu Estatuto Social revela ser constituída sob a forma de sociedade por ações, (II) presta serviço público em regime de concorrência e (III) distribui lucros. 2. Divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e do estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. 4. No RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1460146 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.03.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente